Tribunal: TJPA
Processo: 0809317-27.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809317-27.2020.8.14.0000
PACIENTE: ROGERIO DO ESPIRITO SANTO FLOR

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE INHANGAPI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATORIO.

ART. 33 É 35 DA LEI N° 11.343/2006, BEM COMO ART. 14 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. 1.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDONEA NA DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA
.
INOCORRENCIA.
A decisão foi devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, em razão das fortes provas da materialidade e indícios da autoria delitiva, consubstanciado em informações prestadas pela autoridade tida como coatora face a gravidade concreta do crime, bem como na periculosidade do agente, materializada na sua participação na atividade do tráfico de entorpecentes, diante da quantidade significativa de entorpecentes encontrada, quer seja, 02 kg (dois quilos) de cocaína, armazenados em pacotes além de um revólver ROSSI .32, com numeração ilegível, municiada com 03 (três) cartuchos carregados.
2. PEDIDO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO. NÃO CABIMENTO.

SITUAÇÃO FÁTICA-PROCESSUAL DISTINTA
. Observa-se que o paciente não se encontra na mesma situação do corréu, visto que admitiu perante a Autoridade Policial a propriedade da substância ilícita, portanto, não havendo similitude das situações fático-processual e, assim, não há que se falar em extensão do benefício.
CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INVIABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor de
ROGERIO DO ESPIRITO SANTO FLOR
, figurando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Inhangapi/Pa.

Narra a impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 30/06/2020, acusado pela suposta prática dos crimes de Tráfico de Entorpecentes - Art. 33 é 35 da Lei n° 11.343/2006, bem como Art. 14 do Estatuto do Desarmamento

Argumenta pela extensão dos benefícios aplicados ao corréu Emerson Macedo de Souza, haja vista a dispensabilidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, mormente porque não subsiste o preenchimento dos requisitos e adequação fática esboçadas nos artigos 311 ao 316 do CPP.

Explana que a manutenção da segregação do Paciente carece de fundamentação idônea, além de ostentar condições pessoais favoráveis, devendo, portanto, ser revogada.

Aduz ainda, que possui um casal de filhos menores de idade e dependentes do seu sustento, inclusive a filha menor que possui algumas sequelas decorrentes de uma Anoxia Neonatal a qual gerou convulsão na criança e necessidade de acompanhamento constante, conforme laudo em anexo.

Nesses termos requer, liminarmente, a concessão da ordem, para que seja expedido o competente alvará de soltura do paciente, ante a extensão do benefício ao corréu Emerson Macedo de Souza, por se encontrar na mesma situação jurídica.

E com tais argumentos, pugna no mérito para que seja dado ao Paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade, inclusive com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, pelo que indeferi a liminar pleiteada e determinei que fossem prestadas as informações da autoridade coatora.

As informações de estilo foram prestadas informando, em síntese, que consta na denúncia que no dia 30/06/2020, por volta das 18:00h, militares integrantes do Batalhão de Operações Especiais — BOPE, tendo recebido informes que indicavam importante atividade de tráfico de drogas na comunidade Jundiai, localizada na Rodovia PA-140, altura do Km 32, casa amarela às margens da pista de rolamento, local da residência do denunciado EMERSON, deflagraram operação destinada a surpreender, em flagrante delito, a distribuição de drogas no local.

Assim, de acordo com as informações que receberam, a droga seria transportada em um veículo FIAT palio de r vermelha. E, no local descrito acima, teriam surpreendido o acusado EMERSON, que se conduzia em um veiculo TOYOTA Corolla XEI, azul, em encontro com o segundo denunciado, ora paciente, ROGERIO FLOR, no interior do veículo FIAT Palio vermelho, placa 0FW0590.

Na abordagem, realizada na frente da residência do primeiro denunciado, EMERSON, os policiais militares teriam apreendido na posse deste, no interior do veículo corolla dois pacotes contendo substância com aparência de cocaína, um saco plástico contendo barrilha, um revolver taurus .38 NA48894, municiado com 05 cartuchos carregados. Como segundo denunciado, ROGERIO FLOR, foram encontrados um revolver ROSSI, .32, A813247, municiado com dois cartuchos carregados, uma pistola TAURUS .22, com numeração ilegível, municiada com 03 cartuchos carregados, além de outros dois pacotes contendo substância pulverulenta branca, com característica de cocaína.

No interior da residência do denunciado EMERSON foram encontrados dois rifles, possivelmente de calibre .32, sem marca de numeração aparentes, além de 05 munições de calibre .32 e uma de calibre .16, todas intactas, além de uma prensa hidráulica.

Os denunciados foram conduzidos à presença da Autoridade Policial, onde EMERSON negou as condutas que lhe foram atribuídas, reconhecendo apenas a propriedade da cartucheira de fabricação caseira e do veículo corolla.

Ainda segundo este denunciado, recebera em sua propriedade o denunciado ROGERIO FLOR, a fim de lhe vender seis caixas de açaí, produto que comercializa no local.

Por sua vez, o denunciado ROGERIO FLOR admitiu a propriedade de toda a droga apreendida pela Polícia Militar. Afirmou que foi ao encontro do primeiro denunciado a fim de realizar a compra de seis caixas de açaí e que, lá estando, foi surpreendido por várias viaturas, que realizaram buscas no local e encontraram a cartucheira do primeiro denunciado.

Que alguns policiais o retiraram do local e passaram a indagar sobre o paradeiro da droga que teria transportado, ocasião em que informou aos policiais o local, o sitio do "Paulista", onde foi apreendida a droga, a prensa e a barrilha. Teria ainda informado que após prensada, realizaria a distribuição da droga.

Por conta desses fatos articulados na denúncia, o Ministério Público ofertou denúncia em face dos acusados pela prática das condutas tipificadas no Art. 33, caput, 34 (apenas quanto ao denunciado ROGERIO FLOR) e 35, da Lei 11.343/2006 em concurso material com o delito previsto no art. 14, da Lei 10.826/2003 e art. 12, da Lei 10.826/2003 (apenas quanto ao denunciado EMERSON).

Prossegue esclarecendo que a prisão em flagrante do paciente foi convertida, pelo Juizo da Comarca de Santa Izabel, em preventiva fundada no requisito da garantia da ordem pública, pela quantidade de droga apreendida (mais de 2 Kg de cocaína), apreensão de petrechos típicos, como barrilha e prensa hidráulica, além da potencialidade lesiva da droga apreendida, circunstâncias indicativas de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese.

Posteriormente aquele Juízo reconheceu a competência territorial deste para o processamento da ação penal. Por esta razão, ao apreciar o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pelo paciente ROGERIO DO ESPIRITO SANTO FLOR, entendeu por mantê-la, ratificando os atos produzidos pelo Juízo de Santa izabel do Pará, bem como renovou a decisão que decretou a prisão preventiva.

Em seguida foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo
que pronunciou-se pela denegação da ordem de
Habeas Corpus.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

A irresignação consiste em estabelecermos se faz
jus o paciente a revogação da prisão preventiva por ausência de fundamentação do decreto cautelar, bem como que deve ser-lhe aplicada a extensão de benefício concedido corréu.

A despeito dos esforços da defesa, tenho como certo que não merece prosperar a pretensão deduzida no writ, conforme passo a demonstrar.

Quanto a alegação de ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva do paciente, entendo não merecer guarida, pois a decisão foi devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública,
em razão das fortes provas da materialidade e indícios da autoria

delitiva, consubstanciado em informações prestadas pela autoridade tida

como coatora face a gravidade concreta do crime, bem como na periculosidade do agente, materializada na sua participação na atividade do tráfico de entorpecentes, diante da quantidade significativa de entorpecentes encontrada, quer seja, 02 kg (dois quilos) de cocaína, armazenados em pacotes além de um revólver ROSSI .32, com numeração ilegível, municiada com 03 (três) cartuchos carregados.

Dito isto, é forçoso reconhecer a primazia do decreto prisional e de sua fundamentação, sendo imperiosa sua manutenção

Sobre a manutenção da custódia preventiva em face da necessidade de resguardo da ordem pública, colaciono julgado recente da minha relatoria:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO CAUTELAR E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPROCEDÊNCIA. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. O juízo analisou a necessidade da clausura, proferindo decisão firme e coesa, fulcrada em elementos dos autos, especialmente na gravidade do delito, referindo a necessidade de garantir a ordem pública, salientando a quantidade e natureza da droga apreendida (cocaína) e a confissão dos pacientes, perante a autoridade policial, quando declararam que pretendiam vender a droga durante o carnaval. 2. Não há que se falar em ausência de fundamentação idônea ou dos requisitos do art. 312 do CPP, quando a decisão objurgada se encontra satisfatoriamente fundamentada, ancorada em elementos concretos dos autos. 3. As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, como in casu (Súmula n.º 08 deste Tribunal). 4. Presentes os requisitos da clausura, não há que se falar em aplicação de medidas diversas da prisão, vez que flagrantemente ineficazes. 5. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO Vistos etc. Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da

Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezenove dias do mês de março de 2018. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes. (492421, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-03-19, Publicado em 2018-03-22)

Por outro lado, quanto ao pedido de extensão de benefício, entendo que mais uma resta incabível, vez que o magistrado, quando da negativa de extensão do beneficio ao paciente, justificou aduzindo que: ”
diversamente de ROGERIO FLOR, desde a fase policial, EMERSON nega com veemência o delito de tráfico de drogas, admitindo somente a posse irregular de arma de fogo. Ao contrário, o acusado ROGERIO admitiu perante a Autoridade Policial a propriedade da substância ilícita, circunstância que, somada a suas condições pessoais, permitiu a substituição da prisão por outras medidas cautelares”.

Portanto, as circunstâncias fáticas que permitiram a substituição da prisão por outras medidas cautelares ao corréu Emerson Macedo de Souza, são diversas em relação ao ora paciente, ROGERIO FLOR, bem como não há elementos nos autos capazes de ensejar reconhecimento de que as situações ventiladas são as mesmas, pois a concessão da ordem de habeas corpus, por extensão dê benefício, somente pode ser deferida caso os requisitos do paciente sejam de ordem objetiva e não de ordem subjetiva, como
in casu.

Assim, é de se observar que o paciente não se encontra na mesma situação do corréu, portanto, não havendo similitude das situações fático-processual e, assim, não há que se falar em extensão do benefício. Eis a jurisprudência
:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO AOS CORRÉUS. SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. A prisão preventiva é cabível, mediante decisão devidamente fundamentada, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312 e seguintes do Código de Processo Penal.

2. O paciente, anteriormente condenado pela prática do crime de lesão corporal gravíssima, voltou a praticar crime (roubo majorado), o que autoriza a segregação cautelar com base na garantia da ordem pública, porquanto evidenciada a periculosidade concreta do agente e o risco de reiteração delitiva.

3. Inexistente idêntica situação fático-processual, inviável a extensão ao paciente dos efeitos da decisão que concedeu a liberdade aos corréus em outro habeas corpus.

4. Ordem denegada. (STJ, HC 309012 PR 2014/0296733-7, Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior, julgamento: 09/06/2015).

De outro modo, uma vez presentes os requisitos da prisão preventiva, as qualidades subjetivas não impõem a revogação da medida (Súmula n.º 08 deste Tribunal), tampouco a sua substituição por medidas restritivas diversas da prisão.

Além disso, deve-se levar em consideração o princípio da confiança no juiz, que está em melhores condições de avaliar a real necessidade da segregação cautelar do paciente em razão das características do processo.

Diante do exposto, acompanho parecer ministerial e
DENEGO A ORDEM DE HABEAS CORPUS IMPETRADA.

É como voto.

Belém, 23/10/2020